Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729480-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IFEIRA COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. BENESSE CONCEDIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. II - PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FALTA MANIFESTA DE UTILIDADE E NECESSIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. III- FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PROVA INEXISTENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER INEXISTENTE DE REPARAR POR OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Gratuidade de Justiça. A regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça. No que concerne às pessoas jurídicas, esse preceito infraconstitucional, conquanto a elas não faça expressa referência, não autoriza interpretação restritiva no sentido de que a gratuidade de justiça só possa ser concedida a pessoas naturais. Assim, podem obter o benefício da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. 2. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Caso concreto em que a prova técnica completa os elementos de convicção necessários à formação de seu convencimento evidenciando a falta de utilidade e necessidade da prova oral postulada pela empresa apelante para a solução da lide. De fato, não comporta prova testemunhal a natureza dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela empresa autora por serviço bancário ditos defeituosos e atribuídos à ré/apelada. Preliminar rejeitada. 3. Danos materiais. Na investigação da ocorrência de falha da instituição financeira ré na administração das contas bancárias da empresa autora; falhas essas que alegadamente ensejaram prejuízos materiais e morais à correntista, é ônus da autora fazer prova da prática do ato ilícito, dos prejuízos que dele decorreram e da extensão em que se verificaram. Não cuidando a parte autora de realizar atividade probatória hábil a demonstrar que as retenções feitas pelo banco réu fogem os termos ajustados em contrato que firmaram entre si, é de ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Ônus probatório não atendido pelo autor, que não fez prova do fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I CPC). 4. Danos morais. A ausência de provas concretas e específicas do alegado dano moral que teria sofrido a pessoa jurídica autora em seu bom nome comercial torna imperativo reconhecer a improcedência do pedido inicial de indenização por ofensa extrapatrimonial. Hipótese em que deixou a apelante, como sociedade empresária, de concretamente alegar e demonstrar que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, grave abalo. Prova necessária às pessoas jurídicas, as quais não titularizam honra subjetiva, visto que não reúnem atributos para experimentar sentimentos de angústia, dor, sofrimento, abalos psíquicos, dignidade, humilhação, autoestimas, desestabilidade emocional, desconforto. 5. Apelação desprovida. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10 e 357, todos do CPC, pontuando que o magistrado deferiu a produção de perícia mas não se manifestou sobre a relevância da prova testemunhal. Afirma que o encerramento antecipado da dilação probatória beneficiou, tão somente, o recorrido, que, sem qualquer meio de prova hábil, conseguiu provimento jurisdicional favorável; b) artigos 6o, inciso VIII, e 370 e 373, §1o, ambos do CPC, suscitando a ausência de distribuição do ônus da prova; c) artigos 402, 403 e 927, todos do CCB, asseverando a falha na prestação dos serviços e o dever de reparação. Destaca que “Se os atrasos foram comprovados (conquanto não quantificados, em decorrência exclusiva dos óbices criados pelo Recorrido), e se houve prejuízo efetivamente demonstrado pela perícia judicial, a improcedência completa dos pedidos Autorais atrai o enriquecimento ilícito do Recorrido, em desfavor do Recorrente”. Entende que, considerando a existência de robustos elementos comprobatórios do preenchimento dos requisitos da responsabilização pretendida, passíveis de maior aprofundamento, até mesmo em sede de liquidação de sentença, a demanda nunca poderia ter sido julgada totalmente improcedente, sob pena de violação aos referidos dispositivos legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 9o,10, 357, 370 e 373, §1o, todos do CPC, e 402, 403 e 927, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028